Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO TERMO FINAL. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA N. 1.009/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação de ressarcimento de danos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 22.469,91, atualizados pela taxa Selic desde o ajuizamento da ação.
2. O réu foi contratado temporariamente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 03/04/2024, sendo exonerado em 31/08/2024. Após a extinção do vínculo, foi apurado débito referente à devolução de remuneração indevida, aviso prévio e horas negativas, totalizando R$ 22.469,91.
3. Nesta sede recursal, o apelante requer o reconhecimento da nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e ciência inequívoca e a extinção do processo. Sustenta, ainda, ter a sentença presumido má-fé sem respaldo em provas concretas, contrariando o Tema 1009 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e ciência inequívoca; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores recebidos indevidamente, à luz do Tema 1009 do STJ e da alegada boa-fé do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As notificações administrativas foram encaminhadas com base nos dados disponíveis, inexistindo comunicação de alteração de endereço pelo recorrente. A ausência de entrega não invalida o processo, pois a notificação extrajudicial não é requisito para o ajuizamento da ação de ressarcimento.
6. A legislação (CF, art. 5o, XXXV) assegura a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito, sendo legítima a propositura da ação mesmo diante de alegada irregularidade na notificação administrativa.
7. O processo administrativo não impôs penalidade ao recorrente, tratando-se apenas de apuração de débito por acerto de contas em decorrência de exoneração. A ausência de prejuízo afasta a alegação de nulidade.
8. O Tema 1009 do STJ exige demonstração inequívoca de boa-fé para afastar a obrigação de ressarcimento em casos de erro operacional. No caso, não se trata de erro de cálculo ou interpretação normativa, mas de valores pagos indevidamente após a extinção do vínculo contratual.
9. Não há comprovação de boa-fé objetiva por parte do apelante, que tinha ciência da extinção do vínculo e da ausência de contraprestação laboral.
10. A sentença não presumiu má-fé, mas considerou a ausência de prestação de serviço e a inexistência de elementos que demonstrassem boa-fé no recebimento dos valores.
11. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito foi corretamente atribuído ao autor, que o cumpriu. Não houve inversão indevida do ônus da prova.
12. A imposição de restituição integral não viola os princípios da dignidade da pessoa humana ou da razoabilidade, pois decorre de valores recebidos sem contraprestação, configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A notificação administrativa prévia não constitui requisito para o ajuizamento de ação de ressarcimento ao erário. 2. A ausência de boa-fé objetiva no recebimento de valores indevidos impõe a restituição ao erário, mesmo em casos de erro operacional da Administração. 3. A presunção de veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta, não produzida no caso concreto."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 5o, LV e XXXV; 1o, III; 37, caput; Código de Processo Civil: arts. 85, § 2o e § 11; art. 373, I; art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 1009; TJDFT 0700833-48.2023.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 01/07/2025; 0718776-44.2024.8.07.0018, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 11/06/2025; 0701358-93.2024.8.07.0018, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 31/03/2025; 0714333-21.2022.8.07.0018, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 21/03/2023.